Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738341-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO APELADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA, QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP D E S P A C H O Intime-se a apelante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos correspondente ao comprovante de pagamento do preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora